Tribunal: STF
Processo: ARE 1400753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA INTERPOSTO PELA SUSCITADA EMGERPI. REAJUSTES SALARIAIS FUTUROS. SÚMULA Nº 375 DO TST. Embora tenha sido objeto de livre acordo entre as partes, homologado no dissídio coletivo anterior, a cláusula coletiva deferida para aplicar aos salários “a política salarial oficial em vigor ou a que venha a substituí-la, até que seja firmado novo acordo coletivo de trabalho”, deve ser excluída da sentença normativa, porquanto incorre em provimento condicional, genérico e, ainda, inócuo, em face do disposto na Súmula nº 375 do TST, por replicar norma cogente. INCENTIVO AO DESLIGAMENTO IMOTIVADO DO EMPREGADO APOSENTADO VOLUNTARIAMENTE. A concessão de indenização como forma de incentivar o desligamento imotivado de empregado aposentado voluntariamente insere-se no poder empregatício, competindo-lhe avaliar a conveniência de regulamentar plano de rescisão, no exercício da garantia de respeito à livre iniciativa. Impõe-se a exclusão da cláusula normativa deferida sem amparo em cláusula preexistente. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA INTERPOSTO PELO ESTADO DO PIAUÍ. ENTE PÚBLICO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Não se conhece do recurso interposto pelo Estado do Piauí, em face da ausência de interesse recursal do ente público que não integra a relação processual, jamais tendo sido admitido formalmente como parte no dissídio coletivo de natureza econômica, inclusive porque não houve sequer pedido na instância ordinária. 2. Acresça-se que não foi demonstrado nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. Assim, o mero interesse econômico, que exsurge da condição de acionista majoritário, não faz do Estado do Piauí terceiro prejudicado, nos moldes do art. 499, § 1º, do CPC. Precedentes do TST. 3. Ressalte-se que, a teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, as sociedades de economia mista, a exemplo da suscitada, sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos trabalhistas. Logo, a suscitada detém plena capacidade para defender em juízo os seus próprios interesses, mesmo em conflito coletivo, sem necessidade de assistência ou intervenção do ente público que a instituiu. Recurso ordinário de que não se conhece.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e I; 7º, "caput", XXVI e XXII; 114, § 2º; 194; 195; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente